Tribunal: TJMT
Processo: 1004141-24.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004141-24.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZETE DE MORAES BARBOSA - CPF: 904.192.601-10 (RECORRENTE), LUCINEY DE MELO QUEIROZ - CPF: 892.863.081-91 (ADVOGADO), VIRIATO BISPO SEABRA - CPF: 353.392.331-20 (ADVOGADO), GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 49.937.055/0001-11 (RECORRIDO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 49.937.055/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1004141-24.2021.811.0003

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Rondonpólis

Parte Recorrente(s):
Luizete de Moraes Barbosa

Parte Recorrida(s):
GMAC Administradora de Consórcios Ltda.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
23/08/2022

Ordem na pauta:
91

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C CANCELAMENTO DE CONTRATO E DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSÓRCIO – PROPAGANDA ENGANOSA E INDUÇÃO A ERRO NÃO EVIDENCIADAS – CONSUMIDORA MAIOR, CAPAZ E ALFABETIZADA – CONTRATO DE CONSÓRCIO ASSINADO QUE DISPUNHA SOBRE AS CONDIÇÕES DE CONTEMPLAÇÃO E ENTREGA DO VEÍCULO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação rescisória por meio da qual a parte autora pretende a rescisão do contrato de consórcio de n. 084 717 496 02 firmado com o demandado, devolução do valor de R$ 686,79 (seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos), pago atinente a primeira parcela do aludido instrumento contratual, e danos morais pelos infortúnios sofridos, pois alega ter sido enganada por preposta do consórcio demandado, que lhe garantiu a entrega do veículo objeto do ajuste após o pagamento da primeira prestação.

2.

A autora sustenta que a Sra. Joyce Rodrigues, funcionária do requerido, confirmou a entrega do veículo Onix 1.0, Joy, Mais Fácil, 0 km, ano/modelo 2019, seria entregue logo após assinatura do contrato e pagamento da primeira parcela, que ocorrem na data de 11/11/2020.

3.

Após o pagamento e formalização do ajuste, a referida preposta passou a informar o adiamento da entrega, por diversos motivos, até que o final do ano de 2020 não mais respondeu as mensagens enviadas pela demandante.

4.

Assim, a autora alega que registrou reclamação perante a Ouvidora do consórcio Chevrolet, noticiando a situação pela qual passou, requerendo o cancelamento do aludido contrato, pois após todo o infortúnio tinha ciência de que tinha sido vítima de propagando enganosa.

5.

De sua vez, o consórcio demandado defende a regularidade da contratação objeto destes autos, sustentando, inclusive, a desnecessidade de rescisão do pacto, posto que a requerente fora excluída do grupo por falta de pagamento das demais parcelas.

6.

Sentença meritória que jugou prejudicado o pedido de rescisão contratual, haja vista a informação de que a autora fora considerada desistente pelo não pagamento das demais parcelasse, por consequência, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas determinando a devolução da quantia paga pela autora ao final do encerramento do grupo de consórcio, conforme prevê a legislação de regência, ao argumento de que a demandante não demonstrou satisfatoriamente a existência de seu direito, já que as cláusulas contratuais dispostas na avença eram claras e precisas, inexistindo promessa de contemplação na forma indicada em sua exordial.

7.

Insurgência apenas da autora que pugna pela reforma da sentença objetada, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, uma vez que fora enganada pela preposta do recorrido, tratando-se, portanto, de fraude cometida por aquela, bem assim da evidente configuração dos danos morais pleiteados.

8.

Da análise dos autos, observo que, conquanto a recorrente defenda que foi lesada e enganada pela recorrida, as provas trazidas as autos não são suficientes para corroborar suas alegações.

9.

Isso porque, não há qualquer elemento probatório de que o negócio esteja maculado por qualquer vício de consentimento, porquanto é prévio conhecimento de todos que a contemplação e entrega do bem em casos de consórcio somente de dá por meio de lance equivalente a percentual da carta ou mediante sorteio do consorciado.

10.

Além disso, a recorrente é maior, capaz e alfabetizada, não podendo alegar que desconhecia tais informações, na medida em que assinou o contrato objeto destes autos, no qual havia clara disposição acerca da contemplação (id. 109342484), concluindo-se, então, que tinha plena ciência das condições ali expostas.

11.

Em situações como a presente, o entendimento jurisprudencial é uníssono no sentido que a ciência sobre o procedimento utilizados pelas empresas de consórcios, por si só, afasta a alegação de vício de consentimento, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGADA INDUÇÃO A ERRO (DOLO) EM RAZÃO DA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA DA CARTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECER O VÍCIO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE PROMESSA VERBAL DE CONTEMPLAÇÃO DA CARTA NO PRAZO DE 30 DIAS DA CONTRATAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MENÇÃO EXPRESSA, EM CLÁUSULA INSERTA IMEDIATAMENTE ABAIXO DO CAMPO DE ASSINATURA DO DEMANDANTE, À INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DA DATA DE CONTEMPLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE GARANTIA QUE, ADEMAIS, DECORRE DA PRÓPRIA NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO. IMPOSSIBILIDADE DE GARANTIA DA CONTEMPLAÇÃO PELA ADMINISTRADORA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA A INDICAR A INDUÇÃO A ERRO (DOLO). ÔNUS DE PROVA QUE INCUMBIA AO DEMANDANTE, EX VI DO ART. 373. INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ANULABILIDADE NÃO EVIDENCIADA. ILÍCITO NÃO VERIFICADO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA IGUALMENTE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL ACESSÓRIA, EX VI DO ART. 85, §§ 2o E 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXIGIBILIDADE SUSPENSA, CONTUDO, POR SER O AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJSC, Apelação n. 5010416-63.2019.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcos Fey Probst, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 10-05-2022).

12.

Além disso, consta dos autos a desistência e cancelamento do contrato de consórcio em razão da inadimplência da recorrente, que não quitou as demais parcelas.

13.

Assim, como a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, ex vi do art. 373, I, do CPC, não merece reparos a sentença que determinou apenas a restituição do montante pago pela autora, ora recorrente, no prazo de, no máximo, 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo que pertencia, devidamente atualizado, com o abatimento das taxas contratuais previstas,,

14.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido.

16.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022